Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SLIP/XER 712. POSSIBILIDADE.

1. A controvérsia cinge-se a verificar se SLIP/XER 712 vale como prova para fins de apuração dos valores devidos a título de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, decorrente da sentença proferida na ação civil pública (autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400), ou se necessária a exibição dos documentos originais da época.

2. É importante destacar que os registros bancários apresentados indicam as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da operação creditícia contratada, de modo que o só fato de o Banco não dispor mais do original não pode dar azo a conjecturas de que as informações foram lançadas com erro ou foram adulteradas.

3. Convém ressaltar que a Resolução n. 913/84 do Banco Central permite a guarda de documentos por microfilmagem, com eliminação dos originais e manutenção de sistema de indexação que contenha os elementos caracterizadores básicos das operações.

4. É desnecessário juntar os extratos originais aos autos, mormente porque os extratos e Slip/XER712 são documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição bancária. Ademais, os extratos SLIP XER apresentaram todos os elementos necessários, segundo a perícia, à realização e solução das apurações para obter as quantias dos indébitos almejados.

5. Agravo conhecido e desprovido.